Tribunal: TJSP
Processo: 1024717-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Dívida decorrente do empréstimo de dinheiro entre particulares – Embargos monitórios julgados parcialmente procedentes – Ausência de participação da ré CASSIA em qualquer negócio noticiado nos autos, do que resulta o reconhecimento da inexigibilidade da dívida em relação a ela – Embargos monitórios apresentados pela ré que devem ser acolhidos, para extinção da ação monitória

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Dívida decorrente do empréstimo de dinheiro entre particulares – Embargos monitórios julgados parcialmente procedentes – Ausência de participação da ré CASSIA em qualquer negócio noticiado nos autos, do que resulta o reconhecimento da inexigibilidade da dívida em relação a ela – Embargos monitórios apresentados pela ré que devem ser acolhidos, para extinção da ação monitória em relação a ela – Cálculo adotado pelo Juízo como parâmetro para a condenação, apresentado pelo réu Eduardo, que não se mostra totalmente adequado – Necessidade de decote dos valores lançados relativos ao ano de 2014, bem como das duas transferências bancárias realizadas a 05.09.2016, no valor de R$ 1.850,00 cada uma, ante a ausência de comprovação de que foram destinadas ao autor – Constituição do titulo executivo judicial no valor de R$ 71.544,33, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da data do cálculo (novembro de 2020) – Redistribuição dos encargos da sucumbência – Apelação da ré Cassia provida e provida em parte a apelação do autor.